Tribunal: STM
Processo: 7000649-47.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMENTA: DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. HABEAS CORPUS. LIMINAR. PREVISÃO LICENCIAMENTO DO ACUSADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIDO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. FUTURA PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E/OU PROSSEGUIBILIDADE DO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. TESE DEFESA. LICENCIAMENTO ACUSADO. AUSÊNCIA JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CASSAÇÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. SUSTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO TESE. DENEGAÇÃO ORDEM. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Pleito liminar. O deferimento de liminar é cabível, apenas, quando há manifesta ilegalidade ou constrangimento indevido. Da análise deste writ, não foi constatada qualquer ilicitude ou nulidade capaz de justificar a consecução da medida.
II. O quadro fático e os argumentos jurídicos não recomendam atender o pedido liminar por não se evidenciarem, nos autos, os pressupostos básicos autorizadores da tutela cautelar –fumus boni juris e periculum in mora. Indeferimento do pedido liminar.
III. A Defensoria Pública da União sustenta que, diante da confirmação do licenciamento do Paciente, seja reconhecida a falta de justa causa para ação penal, bem como a ausência de condição de procedibilidade. Requer a cassação da Sentença penal e a sustação do processo de execução, até o julgamento do presente Habeas Corpus.
IV. A condição de procedibilidade é aferida por ocasião do recebimento da Denúncia e não em momento posterior, como no caso, em que o Acusado já foi sentenciado. Apenas condiciona o exercício da ação penal, possui caráter processual e se atém, tão somente, aos requisitos para a admissibilidade da persecução penal.
V. A justa causa é condição para o prosseguimento da ação penal, prevista no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Pode ser definida com um lastro probatório mínimo, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal, para que seja oferecida a Denúncia e iniciada a ação penal, o que não se verifica em relação ao presente caso.
VI. O Impetrante postula a cassação da Sentença condenatória e a extinção do processo, sem julgamento do mérito; afirma suposta falta de condição de prosseguibilidade para a ação penal em razão de uma futura perda da condição de militar do acusado. A rigor, de modo indireto, está a requerer o trancamento da ação penal por falta de justa causa.
VII. A falta de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, evidenciar-se atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade.
VIII. Segundo a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. (Precedente do STF).
IX. A deserção da praça não estável consuma-se com a ausência de 8 (oito) dias do militar, sem autorização superior, com a lavratura do respectivo termo e a sua exclusão das fileiras da Força.
X. O Enunciado nº 12 da Súmula do STM ressalta, como condição de procedibilidade para a persecutio criminis, no tocante ao crime de deserção, a reinclusão da praça sem estabilidade às fileiras da respectiva Força. Não menciona, explicitamente, a prosseguibilidade, referindo-se, tão somente, à necessária condição de militar readquirida para que seja recebida a Denúncia, ou seja, a condição de procedibilidade, em perfeita sintonia ao disposto no art. 457, § 3°, do CPPM.
XI. A reinclusão do trânsfuga ao serviço militar é tão somente condição de procedibilidade para o oferecimento e o recebimento da peça acusatória, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM. O licenciamento do Acusado, posterior ao recebimento da Denúncia, não obsta a tramitação do feito, ou a sua marcha processual (condição de prosseguibilidade).
XII. Writ conhecido por unanimidade e denegado por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000649-47.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: VITOR HUGO FREIRE ALVES DE FARIAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO
E, POR MAIORIA, DECIDIU DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS CONHECIAM DO "WRIT" E
CONCEDIAM A ORDEM DE "HABEAS CORPUS" PARA EXTINGUIR O
PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 424-94.2023.7.01.0001 PELA FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR, EM
RAZÃO DO LICENCIAMENTO DO EX-SD EX VITOR HUGO FREIRE ALVES DE
FARIAS DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO. O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000649-47.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: VITOR HUGO FREIRE ALVES DE FARIAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. HABEAS CORPUS. LIMINAR.
PREVISÃO LICENCIAMENTO DO ACUSADO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIDO.
LICENCIAMENTO DO ACUSADO. FUTURA PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE E/OU PROSSEGUIBILIDADE DO FEITO.
NÃO ACOLHIMENTO. TESE DEFESA. LICENCIAMENTO
ACUSADO. AUSÊNCIA JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL.
SENTENÇA.
CASSAÇÃO.
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
SUSTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO TESE. DENEGAÇÃO
ORDEM. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Pleito liminar. O deferimento de liminar é cabível, apenas, quando há
manifesta ilegalidade ou constrangimento indevido. Da análise deste
writ, não foi constatada qualquer ilicitude ou nulidade capaz de
justificar a consecução da medida.
II. O quadro fático e os argumentos jurídicos não recomendam atender
o pedido liminar por não se evidenciarem, nos autos, os pressupostos
básicos autorizadores da tutela cautelar –fumus boni juris e periculum
in mora. Indeferimento do pedido liminar.
III. A Defensoria Pública da União sustenta que, diante da confirmação
do licenciamento do Paciente, seja reconhecida a falta de justa causa
para ação penal, bem como a ausência de condição de procedibilidade.
Requer a cassação da Sentença penal e a sustação do processo de
execução, até o julgamento do presente Habeas Corpus.
IV. A condição de procedibilidade é aferida por ocasião do recebimento
da Denúncia e não em momento posterior, como no caso, em que o
Acusado já foi sentenciado. Apenas condiciona o exercício da ação
7000649-47.2023.7.00.0000
40001357258 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal, possui caráter processual e se atém, tão somente, aos requisitos
para a admissibilidade da persecução penal.
V. A justa causa é condição para o prosseguimento da ação penal,
prevista no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Pode ser
definida com um lastro probatório mínimo, indicativo da autoria e da
materialidade da infração penal, para que seja oferecida a Denúncia e
iniciada a ação penal, o que não se verifica em relação ao presente
caso.
VI. O Impetrante postula a cassação da Sentença condenatória e a
extinção do processo, sem julgamento do mérito; afirma suposta falta
de condição de prosseguibilidade para a ação penal em razão de
uma futura perda da condição de militar do acusado. A rigor, de modo
indireto, está a requerer o trancamento da ação penal por falta de justa
causa.
VII. A falta de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida
quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto
fático-probatório, evidenciar-se atipicidade do fato, a ausência de
indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da
punibilidade.
VIII. Segundo a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores,
o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida
excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de
forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou
a extinção da punibilidade. (Precedente do STF).
IX. A deserção da praça não estável consuma-se com a ausência de 8
(oito) dias do militar, sem autorização superior, com a lavratura do
respectivo termo e a sua exclusão das fileiras da Força.
X. O Enunciado nº 12 da Súmula do STM ressalta, como condição de
procedibilidade para a persecutio criminis, no tocante ao crime de
deserção, a reinclusão da praça sem estabilidade às fileiras da
respectiva Força. Não menciona, explicitamente, a prosseguibilidade,
referindo-se, tão somente, à necessária condição de militar readquirida
para que seja recebida a Denúncia, ou seja, a condição de
procedibilidade, em perfeita sintonia ao disposto no art. 457, § 3°, do
CPPM.
7000649-47.2023.7.00.0000
40001357258 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XI. A reinclusão do trânsfuga ao serviço militar é tão somente condição
de procedibilidade para o oferecimento e o recebimento da peça
acusatória, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM. O licenciamento do
Acusado, posterior ao recebimento da Denúncia, não obsta a
tramitação do feito, ou a sua marcha processual (condição de
prosseguibilidade).
XII. Writ conhecido por unanimidade e denegado por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade,
em conhecer do pedido e, por maioria, em denegar a Ordem por falta de amparo
legal.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União, na data de 9 de agosto de 2023 (Evento 1, INIC1), em
favor de VITOR HUGO FREIRE ALVES DE FARIAS, ex-Sd Ex, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM.
O Ministério Público Militar no Rio de Janeiro denunciou o Soldado
EV VITOR HUGO FREIRE ALVES DE FARIAS pela prática do crime previsto no
art. 187 do Código Penal Militar, requerendo o recebimento da Denúncia, a citação
do denunciado e a procedência da ação penal após regular instrução.
O Acusado foi citado em 18 de maio de 2023. Na audiência, realizada
em 6 de junho de 2023, o Réu foi qualificado e tomado o seu interrogatório. Ato
contínuo, com a concordância das partes, foi realizado o Julgamento.
7000649-47.2023.7.00.0000
40001357258 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na ocasião, a Defesa pediu, preliminarmente, a extinção do processo,
sem o julgamento do mérito, tendo em vista a previsão de a baixa militar do Acusado
que ocorreria no dia seguinte; e, em relação ao mérito, tendo em vista que o Acusado
declarou problemas financeiros e psicológicos e que ele estuda e voltaria a trabalhar
assim que ocorresse a sua baixa militar, pugnou pela sua absolvição com base na
desnecessidade da pena.
A Defesa afirma que a decisão de instauração do processo de execução,
bem como o início dos atos executórios viola, a um só tempo, os princípios: da
dignidade da pessoa humana, da legalidade, da liberdade, da razoabilidade, da
proporcionalidade, do devido processo legal substancial, todos previstos no art. 5º da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
A Defensoria Pública da União entende que, diante da confirmação de
licenciamento do ora Paciente, seja reconhecida a falta de justa causa para ação
penal, bem como a ausência de condição de procedibilidade, solicitando a cassação
da Sentença penal e a sustação do processo de execução até o julgamento do
presente Habeas Corpus.
Nesse sentido, requer:
1. seja concedida a ordem liminar, pois, como assegura, resta
evidenciada a ilegalidade no processamento do feito, e a imediata suspensão da
execução até o trânsito em julgado deste Habeas Corpus;
2. no mérito, pede a cassação da Sentença condenatória e a extinção do
processo sem julgamento do mérito; e
3. sejam expressamente prequestionados os dispositivos constitucionais
acima elencados.
Em resposta à solicitação por informações, nos termos do art. 91, § 1º,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), o MM. Juiz Dr.
FERNANDO PESSÔA DA SILVEIRA MELLO, Juiz Federal da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 1ª CJM, apresentou os dados contidos no Ofício nº 3346144, de 28
de agosto de 2023 (Evento 10, INF_HC1), do qual se extraem, em síntese, os
seguintes fatos.
1) O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu denúncia contra o Ex-Sd EX
VITOR HUGO FREIRE ALVES DE FARIAS, tendo a denúncia sido recebida em 2
de maio de 2023. O ora Paciente foi condenado pelo delito capitulado no art. 187,
caput, do Código Penal Militar (CPM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000424-94.2023.7.01.0201.
7000649-47.2023.7.00.0000
40001357258 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) O Acusado foi citado em 18 de maio de 2023. Na audiência, realizada em 6 de
junho de 2023, o Réu foi qualificado e interrogado. Em seguida, com a
concordância das partes, foi realizado o Julgamento.
3) Por ocasião do ato, a Defesa pediu, preliminarmente, a extinção do processo,
sem o julgamento do mérito, tendo em vista a previsão da baixa militar do Acusado
que ocorreria no dia seguinte, e, em relação ao mérito, uma vez que o Acusado
declarou problemas financeiros e psicológicos, bem como ele estuda e voltaria a
trabalhar assim que ocorresse a sua baixa militar, pugnou pela sua absolvição com
base na desnecessidade da pena.
4) Após réplica ministerial em discordância ao pleito defensivo, o Colegiado de
Justiça passou a deliberar para, por unanimidade de votos, julgar procedente a
pretensão punitiva do Estado, condenando o Acusado nas sanções do art. 187, caput
do CPM, à pena definitiva de 6 meses detenção, com regime inicial aberto, o direito
de apelar em liberdade e concedendo o direito ao benefício da Suspensão
Condicional da Pena (Sursis) pelo prazo de 2 anos.
Como se depreende, no caso vertente, não obstante a argumentação
trazida pela ilustre Defesa, as informações permitem concluir que a plausibilidade
jurídica da concessão do pleito liminar não está caracterizada, à vista dos elementos
fáticos e jurídicos trazidos à colação.
O deferimento de liminar é cabível, apenas, quando há manifesta
ilegalidade ou constrangimento indevido. Da análise deste writ, não foi constatada
qualquer ilicitude ou nulidade capaz de justificar a consecução da medida.
Tampouco, esse entendimento foi modificado após a juntada das informações
enviadas pelo e. Dr. FERNANDO PESSÔA DA SILVEIRA MELLO, Juiz Federal da
Justiça Militar, autoridade apontada como coatora.
Dessa forma, considerando não terem se configurado os requisitos de
cautelaridade – fumus boni Iuris e periculum in mora – que justificassem a
concessão da medida postulada, indeferi o pleito liminar, ex vi do art. 91, § 1º,
primeira parte, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, em Decisão
datada de 2 de outubro de 2023 (Evento 12, DEC1).
Dada vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
com fundamento no art. 91, § 3°, do RISTM, em parecer da lavra do e. Dr.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, Subprocurador-Geral de Justiça Militar,
assim se manifestou:
Ipso facto, a situação em testilha não se mostra apta para causar qualquer
sobressalto ao prosseguimento da Ação Penal Militar.
Estamos diante do desenvolvimento do devido processo penal que, no momento,
conforme as informações trazidas aos autos, encontra-se em seu curso normal, sem
qualquer laivo de ilegalidade que demande a concessão de medida excepcional, tal
como a reclamada pelo Paciente.
7000649-47.2023.7.00.0000
40001357258 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo este o cenário em que se agita a controvérsia, não é possível reconhecer a
mínima procedência ao pleito.
Motivos expostos, é o parecer para denegar a ordem requerida, por ausência de
amparo legal. (Evento 17, PARECER 1).
É o Relatório.
VOTO
O presente pedido de Habeas Corpus atende aos requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, o pleito deve
ser denegado.
No tocante ao pleito liminar, que se caracteriza por ser de natureza
satisfativa, o quadro fático e os argumentos jurídicos não recomendam atender tal
pedido, visto não se evidenciarem, nos autos, os pressupostos básicos autorizadores
da tutela cautelar – fumus boni juris e o periculum in mora –, em decorrência,
ratifico o indeferimento anterior do pedido liminar feito pela DPU na Inicial, ex vi do
art. 91, § 1º, primeira parte, do RISTM (Evento 1, INIC1).
Examinando a situação fática exposta nos autos, constata-se ser
bastante singular o pleito da nobre Defensoria Pública da União, pois, segundo
assevera, diante da hipótese futura de licenciamento do ora Paciente, requer “seja
reconhecida a falta de justa causa para ação penal, bem como a ausência de
condição de procedibilidade, solicitando a cassação da sentença penal e a sustação
do processo de execução até o julgamento do presente Habeas Corpus”.
Quanto à ausência de condição de procedibilidade, o pleito evidencia-
se como sendo precluso, uma vez que tal situação é aferida por ocasião do
recebimento da Denúncia e não, em momento posterior, como no caso, em que o
Acusado já foi sentenciado. Cabe realçar que as condições de procedibilidade apenas
condicionam o exercício da ação penal, possuem caráter processual e se atêm, tão
somente, aos requisitos para a admissibilidade da persecução penal.
Por outro lado, a justa causa é condição para o prosseguimento da ação
penal, que encontra previsão no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal
(CPP) e pode ser definida com um lastro probatório mínimo, indicativo da autoria e
da materialidade da infração penal, para que seja oferecida a Denúncia e iniciada a
ação penal, o que, no atual momento, não se verifica em relação ao presente caso.
De forma similar às condições de procedibilidade, o momento do
exame da presença ou da ausência de justa causa verifica-se, de modo precípuo, por
ocasião do recebimento, ou não, da Denúncia ou queixa-crime, a teor do que dispõe
7000649-47.2023.7.00.0000
40001357258 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o inciso III do art. 395 do Código de Processo Penal - “A denúncia ou queixa será
rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da Ação Penal”.
A falta de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida
quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-
probatório, evidenciar-se atipicidade do fato, a ausência de indícios a
fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade.
Por óbvio, no caso, quando o Impetrante postula “pela cassação da
Sentença condenatória e a extinção do processo, sem julgamento do mérito”, a
rigor, de modo indireto, está a requerer o trancamento da ação penal por falta
de justa causa.
A qual, na lição de Juarêz Cordeiro de Oliveira, é assim compreendida:
A falta de justa causa, refere-se a ausência da “fumaça do bom direito”, para a
prisão, o inquérito, a ação penal, enfim qualquer constrangimento à liberdade
ambulatorial da pessoa. (OLIVEIRA, Juarêz Cordeiro de. Habeas Corpus: manual
completo: doutrina/legislação, jurisprudência (ementa e acórdãos), prática forense.
São Paulo: Éfeta, 1998. p. 27).
Ora, tal medida tem caráter excepcional, só se justificando, nas sábias
palavras de Julio Fabbrini Mirabete, quando evidente essa situação, in verbis:
[...] a concessão de habeas corpus por falta de justa causa para a ação penal
quando é ela evidente, ou seja, quando a ilegalidade é evidenciada pela simples
exposição dos fatos com o reconhecimento de que há imputação de fato atípico ou
da ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação [...]
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal. Interpretado. 9. ed. São
Paulo: Atlas, 2002. p. 1698).
Alinhada com tal entendimento exsurge a sabedoria dos tribunais, a
saber: “O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida
excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma
inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da
punibilidade.” (Precedente do STF: HC nº 122450/MG. Rel. Min. Luiz Fux.
Primeira Turma. Julgado em 28/10/2014).
A jurisprudência desta Corte castrense segue o mesmo entendimento de
que: “O trancamento da ação penal, pela via do HC, é medida de caráter
excepcional, adotada quando, inequivocamente, há defeito a fulminar a imputação
[...]” (HC nº 153-55.2014.7.00.0000/DF. Rel. Min. Fernando Sérgio Galvão.
Julgado em 5/11/2014. Decisão unânime).
Por fim, sobre tais questões, vale transcrever o seguinte julgado desta
egrégia Corte:
7000649-47.2023.7.00.0000
40001357258 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Quanto à alegada inépcia da denúncia, não se pode considerar inepta a
exordial que, embora de forma sucinta, narra o fato tido como delituoso pelo menos
de maneira razoável e suficiente para ensejar a formação da instância e possibilitar
o contraditório.
Em relação à invocada ausência de justa causa para o prosseguimento do feito,
melhor sorte não merece a impetração. Só se reconhece a falta de justa causa
para o processo quando a desconformidade entre a acusação e os elementos que
lhe servem de base for incontroversa.
Tanto na doutrina como na jurisprudência, prevalece o entendimento segundo o
qual o trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção,
que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do
acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
Denegada a ordem. Unânime. (Habeas Corpus nº 2004.01.033925-6/DF, Rel. Min.
Antonio Carlos de Nogueira, j. em 15 de junho de 2004) (Grifo nosso).
Por segundo, no presente caso, verifica-se que a ilustre Defesa buscou
constituir uma tese, com supedâneo na já superada controvérsia jurisprudencial,
firmada no âmbito desta Corte, relativa à ausência de condição de procedibilidade
e/ou prosseguibilidade da Ação Penal Militar, na hipótese de o Paciente ser
licenciado do serviço ativo do Exército, não obstante tenha sido sentenciado pela
prática do crime de deserção (art. 187 do CPM), no dia anterior.
Como se verifica dos documentos trazidos à colação pelo e. Dr.
FERNANDO PESSÔA DA SILVEIRA MELLO, Juiz Federal da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 1ª CJM, contidos no Ofício nº 3346144, de 28 de agosto de 2023
(Evento 10, INF_HC1), já durante a sessão de julgamento, a Defesa chegou a
suscitar, em sede de preliminar, a suposta falta de condição de prosseguibilidade para
a Ação Penal em razão de uma possível e futura perda da condição de militar do
Acusado, sendo o pleito rejeitado pelo e. Conselho, in verbis:
5) Cabe ressaltar que, em linhas gerais, a fim de fundamentar o decreto
condenatório, ficou consignado na Sentença publicada, em 15 de junho de 2023, o
que se segue (evento 23):
Com relação às questões preliminares:
A Condição de procedibilidade para a Ação Penal, no presente caso, restou
atendida uma vez que o Acusado, após ser considerado "apto" em inspeção de
saúde, foi reincluído às fileiras do Exército.
Em relação à preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de falta de
condição de prosseguibilidade para a Ação Penal em razão de uma possível e
futura perda da condição de militar do Acusado.
7000649-47.2023.7.00.0000
40001357258 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na situação em tela, trata-se de uma hipótese futura de licenciamento. Não há nos
autos qualquer informação de que o Acusado perdeu a condição de militar, embora
este tenha afirmado que sua baixa ocorrerá no dia seguinte a esta sessão de
julgamento, trata-se de um evento futuro e incerto que não encontra amparo
jurídico, uma vez que não há como se proferir uma sentença condicional.
Nada obstante, conforme explanado pelo Presentante do Ministério Público Militar,
o entendimento amplamente majoritário do Superior Tribunal Militar é que a
condição de militar é exigida apenas para o início da Ação Penal, pouco
importando a condição do Acusado durante seu curso.
[...]
Razão pela qual nos alinhamos ao entendimento da Jurisprudência do Superior
Tribunal Militar, no sentido de declarar a condição de militar apenas como
condição de procedibilidade para instaurar a Ação Penal Militar e não de
prosseguibilidade para sua continuidade e, rejeitamos, portanto, a preliminar
levantada pela Defensoria Pública da União. (Grifos nossos).
Novamente, agora em sede de Apelação, a Defesa busca explorar o
mesmo argumento, presente na divergência do voto minoritário nesta Corte, “que
entende ser a condição de militar da ativa que legitima o agente passivo do crime de
deserção para efeitos processuais, devendo ser mantida do começo ao fim do
processo”, pois não faria sentido a inclusão da exigência constante no art. 457 do
CPPM, tão somente para o recebimento da Denúncia.
Afirma que tal condição deve estar presente não só no momento de
instauração do processo, de modo que o feito reúna as imprescindíveis condições de
procedibilidade, no tocante à pessoa do agente, para a persecutio in judicio, mas
também no que atine ao curso da ação penal, caracterizando a denominada
“condição de prosseguibilidade”.
Sustenta que a situação fática que exsurge da perda da qualidade de
militar da ativa compromete, irremediavelmente, o desenvolvimento do feito, pois,
ao passar à situação de civil, o ex-militar perde a legitimidade passiva, deixando de
ser parte na relação processual, ou seja, estaria ausente, em tese, uma das condições
da ação penal militar.
Por outro lado, a corrente majoritária nesta Corte tem se posicionado
de forma diversa e firmou o entendimento de que, no processo de deserção, o
licenciamento posterior do Acusado, ao recebimento da peça Inicial, não impede a
marcha do processo a que responde.
A “prosseguibilidade” não possui fundamento legal no CPPM, sendo
mera construção jurisprudencial desta Corte, posteriormente acolhida pelo STF. Isso
porque o art. 457, § 3°, do CPPM, é cristalino ao fazer referência ao oferecimento da
7000649-47.2023.7.00.0000
40001357258 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Denúncia, tratando o parágrafo seguinte do recebimento da Denúncia e do início da
ação penal.
O Estatuto Processual Penal Castrense é silente quanto à situação do
militar licenciado durante o curso da ação penal militar. Por óbvio, constitui outra
evidência de que o legislador não desejava tratar a condição de militar como
condição da ação, mas apenas exigi-la no momento inicial do processo.
O Enunciado nº 12 da Súmula do STM também não menciona,
explicitamente, a prosseguibilidade, referindo-se, tão somente, à necessária condição
de militar readquirida para que seja recebida a Denúncia, ou seja, a condição de
procedibilidade, em perfeita sintonia ao disposto no art. 457, § 3°, do CPPM.
Não obstante se reconheçam os fundamentos válidos do voto
divergente, entende-se não serem esses exatamente o mens legislatoris do CPPM.
Caso assim fosse, teria o legislador incluído dispositivo específico
estabelecendo a condição de militar como condição da ação, não admitindo,
portanto, que tal característica se tornasse ausente em algum momento do processo.
Ao revés, optou por exigir a necessária reinclusão às fileiras militares,
após a apresentação ou a captura, e a consequente inspeção de saúde, em que se
tenha sido exarado o parecer “apto”, para que, uma vez readquirida a condição de
militar, tenha início a ação penal militar, conforme o art. 457 e seus parágrafos, do
CPPM.
Entender diferente seria admitir que a perda superveniente da
qualidade de militar significaria o surgimento de excludente de punibilidade, ao
arrepio do princípio da legalidade, uma vez que a norma preferiu não o fazer.
Por terceiro, ainda quanto ao mérito, é válido lembrar que a
Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LXVIII, assegura que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder”.
Extrai-se do mandamento constitucional o entendimento de que o writ
será cabível em casos de extrema violência à liberdade física do cidadão, decorrente
de ato ilegal ou abuso de poder de autoridade judiciária ou administrativa, ou mesmo
de particular, visto a inexistência de fundamento jurídico e suporte fático
autorizadores do constrangimento à liberdade ambulatória
1.
7000649-47.2023.7.00.0000
40001357258 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, é evidente que a Constituição Federal de 1988 tratou a situação
dos crimes propriamente militares como excepcional, colocando-os em patamar
diferenciado, justamente por suas peculiaridades.
No presente caso, é importante ressaltar que a prisão, em questão, não
decorre de ilegalidade ou de abuso de poder, mas sim da prática do crime de
deserção pelo Paciente, por ter se recusado, de forma criminosa, a cumprir suas
obrigações militares.
Sob a égide do mandamento constitucional, a tese do Impetrante no
sentido de que o constrangimento ilegal estaria configurado “(...) como no caso, vez
que terá sua liberdade coacta pelo processo de execução, quando deveria ser o
processo extinto sem julgamento do mérito pela perda da condição de militar, fato
que afeta a condição de prosseguibilidade da ação penal, bem como a legitimidade
passiva do réu”, carece de sustentação legal como já mencionado.
Ademais, no caso concreto, há elementos de convicção suficientes a
indicar a inocorrência do alegado constrangimento ilegal pairando sobre a pessoa do
Paciente, em virtude do processo de deserção pelo qual foi sentenciado, pois se trata
de ação penal regularmente constituída.
O Paciente foi sentenciado em razão da prática do crime de deserção, e,
por essa razão, pode ser imediatamente preso, caso descumpra as condições que lhe
foram impostas, quando da concessão do benefício da Suspensão Condicional da
Pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos.
Conforme se extrai da própria Inicial apresentada pela DPU:
O paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 187 do CPM, tendo
em vista que se ausentou de sua unidade, sem a devida autorização, no dia 05 de
janeiro de 2023, permanecendo ausente pelos oito dias preconizados em lei para a
consumação do delito de deserção. Apresentou-se voluntariamente em 04 de abril
de 2023, sendo então recolhido ao cárcere da OM..
Na mesma data foi restituída sua liberdade conforme r. Decisão lançada no evento
13. Submetido a inspeção de saúde nos termos do disposto no art. 457 do CPPM, foi
considerado apto para o serviço militar e reincluído ao serviço ativo, evento 21.
Nesse diapasão, cumpre enfatizar que, embora tenha ficado ausente por
quase 4 (quatro) meses de sua OM, o militar, ao se apresentar, foi mantido em
liberdade, durante todo o processo, situação que remanesce em sede de execução
penal, por ter sido beneficiado com o sursis.
Por fim, cabe ainda ressaltar que o Paciente foi favorecido pelo
entendimento jurisprudencial desta Corte, diferente de o que dispõe a norma
substantiva penal castrense, quanto aos sentenciados pela prática do delito de
7000649-47.2023.7.00.0000
40001357258 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deserção, no tocante a concessão do benefício do sursis.
Por óbvio, no atendimento à exigência de índole constitucional, da
individualização da pena, a aplicação do sursis, em se tratando ex-militar,
legalmente impossibilitado de readquirir tal situação, não afronta o mens legislatoris,
que, ao tipificar a conduta, teve o intuito de proteger a autoridade e a disciplina
militares.
Logo, consoante um critério de individualização da pena, socialmente
adequado à ressocialização do sentenciado, não seria razoável negar ao Réu,
condenado por um crime propriamente militar, agora ex-militar, um direito subjetivo
que poderia ser concedido a qualquer civil, igualmente condenado pela Justiça
Militar, nos termos do art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM.
Examinando os fundamentos legais relativos ao feito, enfatiza-se a
possibilidade da ocorrência da prisão, nos crimes propriamente militares, como no
caso da deserção, conforme expressa previsão constitucional. A seguir, o dispositivo
constitucional em comento:
Art 5º LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
militar ou de crime propriamente militar, definidos em lei.
Já segundo o magistério de Grinover, “[...] no nosso ordenamento o habeas corpus
é o instrumento exclusivamente destinado à proteção da liberdade de locomoção, ou
seja, o direito de ir, vir e ficar
2”.
O acesso à via jurisdicional, por meio da ação constitucional de Habeas
Corpus, pressupõe que a prestação jurisdicional pleiteada seja necessária e adequada
à tutela do direito do Paciente à liberdade de locomoção, em face da ilegalidade
arguida e do meio a ser utilizado para fazer cessar o suposto constrangimento.
A lei adjetiva castrense dispõe, por sua vez, que haverá ilegalidade ou
abuso de poder quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tinha
competência para tal; não houver justa causa para a coação ou constrangimento; ou
alguém estiver sendo processado por fato que não constitua crime em tese, tudo
consoante as disposições do art. 467 do CPPM.
Evidentemente, não é essa a questão posta. Logo, as alegações do
Impetrante no sentido de que a plausibilidade jurídica da concessão do pleito
defensivo encontra-se devidamente caracterizada carecem de sustentação fática e
jurídica, ficando evidente que a aludida coação inexiste ou se já cessou, falta
interesse em agir por meio deste remedium juris.
7000649-47.2023.7.00.0000
40001357258 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Finalmente, em sede constitucional, para fins de prequestionamento, a
Defesa citou a suposta violação aos preceitos insculpidos no art. 5º, relativos à
dignidade da pessoa humana, da legalidade, da liberdade, da razoabilidade, da
proporcionalidade, do devido processo legal substancial, relacionados de forma
aleatória, sem a respectiva fundamentação para sustentar a possível violação a tais
princípios.
Todavia, não se vislumbram quaisquer ofensas a tais dispositivos da
Carta Magna, no curso do presente processo. Naturalmente, a possível privação de
liberdade não poderá ocorrer sem o devido processo legal, ex vi do art. 5º, inciso
LIV, da CF/1988.
Portanto, considerando aspectos fáticos e jurídicos da presente
Impetração, não há como se arguir qualquer violência ou coação a liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, em relação à pessoa do Paciente.
Assim, inexistindo constrangimento ilegal, é de se denegar a Ordem.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de denegar a
Ordem por falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357258v5 e
do código CRC 4c59daa5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 5/12/2023, às 22:39:23
1. CAPEZ, Fernando. Processo Penal. 16. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2006. p. 283.
2. GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães e SCARANCE, Antonio Fernandes.
Recursos no Processo Penal. 4. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo; RT, 2005. p. 355/356.
7000649-47.2023.7.00.0000
40001357258 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000649-47.2023.7.00.0000/RJ
PACIENTE: VITOR HUGO FREIRE ALVES DE FARIAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da corrente
majoritária, no que fui acompanhado pelos Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, para conceder a ordem de habeas corpus
para extinguir o Processo de Execução nº 424-04.2023.7.01.0001, por falta de
condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar, em razão do licenciamento do
ex-Sd Ex VITOR HUGO FREIRE ALVES DE FARIAS das fileiras do Exército
Brasileiro.
2. Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado pela Defensoria
Pública da União contra ato do Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o ex-
Sd Ex VITOR HUGO FREIRE ALVES DE FARIAS à pena de 6 (seis) meses de
detenção, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar.
3. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de
que a manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é
condição de procedibilidade e prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa
medida administrativa não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao
feito, ainda que em fase recursal.
4. No caso em tela, VITOR HUGO FREIRE ALVES DE FARIAS foi
licenciado das fileiras do Exército a contar do dia 7 de junho de 2023, um dia após a
Sentença.
5. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste,
uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o
processo, dando causa à ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade
do recurso interposto, até porque a legitimidade da parte é pressuposto subjetivo para
admissibilidade do recurso.
6. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir
transcrito:
7000649-47.2023.7.00.0000
40001356865 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO
MILITAR NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que
em fase recursal, a superveniência de nova ausência do militar,
caracterizadora
da
mesma
espécie
delitiva,
prejudica
o
prosseguimento do processo em curso. Este ficará sobrestado até que,
em decorrência de apresentação voluntária ou captura do desertor, e
consequente inspeção de saúde, seja definida a situação funcional do
agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor.
Decisão majoritária.”. (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel.
p/ Acórdão Min. Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
7. A propósito, convém destacar o que dispõe o enunciado da Súmula
nº 12 desta Corte Castrense, in verbis:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem
ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a
condição é a reversão ao serviço ativo.”
8. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF,
aplicando-se, inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim
ementados, ipsis litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457,
§2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar
no ato de seu julgamento do Recurso de Apelação.
7000649-47.2023.7.00.0000
40001356865 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº 90838,
Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
14/10/2008 e publicado em 22/5/2009.).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A
BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 13/12/2011, publicado em 15/2/2012).
9. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo
Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO
BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento
jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de
01/02/2016), acentuando que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento
do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta”.
10. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in
litteris:
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal
Militar decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa,
decorrente de exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova deserção
cometida, não suspende o prosseguimento da APM, conforme recente
e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
7000649-47.2023.7.00.0000
40001356865 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação’ (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL
MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA
DATA DO TERMO DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO
EM
PREJUÍZO
DO
ADMINISTRADO.
NÃO
CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser
praticado por militar. A sua consumação opera com a ausência
injustificada por mais de oito dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta
a perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de
ausência, passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação
impeditiva da consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a
retificação do termo de deserção não pode produzir efeitos pretéritos
prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda
Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
DESERÇÃO
(ART.
187
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
7000649-47.2023.7.00.0000
40001356865 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §
2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar
no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira
Turma, DJe 25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n.
169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC
n. 167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n.
161.973, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n.
161.282, de minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o
Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal
Militar, “consumada a deserção de praça especial ou praça sem
estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se
praça estável será agregada’. O processo ficará suspenso,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor (art.
457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º, do
mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar
ou for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando
julgado apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de
incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da
reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código de
Processo Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem
estabilidade, o processo seguirá o que determinado pelo parágrafo 3º
e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo,
após a captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da
aptidão na inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como
7000649-47.2023.7.00.0000
40001356865 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar
(reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade). Em
consequência, o desertor que for reincluído deve permanecer nessa
condição de militar da ativa durante todo o processo e, se condenado,
durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de
militar da ativa é condição necessária não só para a consumação do
crime de deserção, mas também para o processo e julgamento do
delito e, em caso de condenação, da execução da pena que for
imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal
Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem
estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede o
prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de
deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe
15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011;
HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC
90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ,
rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido
por militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa
condição na ocasião da consumação do delito, durante o processo, no
momento da condenação e da execução da pena. Tanto assim que o
desertor, se condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal
militar, não sendo razoável cogitar que por esse crime, que só os
militares podem cometer, o sentenciado seja enviado, como civil, para
o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e, eventualmente,
para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da concessão
da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase
totalidade desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é
formada por jovens que estão prestando o serviço militar obrigatório,
não sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de deserção,
eles possam ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para
o crime de deserção de praça é cominada pena de seis meses a dois
anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que ‘a pena
de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
7000649-47.2023.7.00.0000
40001356865 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a
suspensão condicional ... pela praça, em estabelecimento penal militar,
onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena
disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a dois
anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar,
cabe concluir que não há condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal. Não há como processar um civil pelo
crime de deserção: ‘Paciente condenado pela prática do crime de
deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando
a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade
para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da
pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC
103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP,
rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli,
DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da ordem’.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a
Ação Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n.
7000560- 97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do
art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”.
(STF, Habeas Corpus nº 167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN
LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e publicado no DJe de 29/5/2019).
(Grifos nossos).
11. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do
Eg. Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria
daquela Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do
eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para
determinar a absolvição do agravante, conforme ementa, in litteris:
“Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que
a exclusão do réu das Forças Armadas impede o processamento da
ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do
agravante.” (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093
DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos nossos).
7000649-47.2023.7.00.0000
40001356865 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essas razões, votei divergindo da douta maioria para conhecer e
conceder a ordem de Habeas Corpus para extinguir o Processo de Execução nº 424-
94.2023.7.01.0001 pela Falta de Condição de Prosseguibilidade da Ação Penal
Militar, em razão do licenciamento do ex-Sd Ex VITOR HUGO FREIRE ALVES
DE FARIAS das fileiras do Exército Brasileiro.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Vice-Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356865v5 e
do código CRC 132dffe3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 28/11/2023, às 11:31:26
7000649-47.2023.7.00.0000
40001356865 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR